Tribunal: STF
Processo: Rcl 55769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogada associada. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. ADPF 324, ADI 5.625 e RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Pedido de suspensão do processo em virtude do requerimento de instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) nos autos da Rcl 60.620, Rel. Min. Edson Fachin. Requerimento ainda não admitido. Suspensão indeferida. 5. Embargos de declaração rejeitados.